Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. VERIFICADA. REDUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da pensão alimentícia, fixada em 15% dos rendimentos brutos do genitor. O apelante pleiteia a majoração do percentual para 30% dos rendimentos de seu genitor, alegando que houve aumento das despesas devido à sua idade escolar e, por outro lado, incremento das condições financeiras do alimentante, que não mais paga pensão alimentícia ao filho mais velho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a majoração da pensão alimentícia devida pelo genitor, considerando o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade; e (ii) avaliar se as provas apresentadas demonstram alteração significativa na capacidade contributiva do alimentante e nas necessidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a revisão do valor da pensão alimentícia, é necessário comprovar alteração significativa na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
4. As necessidades do alimentando são presumidas, especialmente em razão de sua idade (05 anos), e evidenciadas pelo tempo decorrido desde a fixação da pensão (aproximadamente quatro anos), refletindo o aumento natural de suas despesas, sobretudo em virtude de haver ingressado em instituição de ensino.
5. A lista de despesas mensais apresentada pelo autor, embora superdimensionada, confirma que há necessidade de um reajuste na prestação alimentícia.
6. Ainda que o alimentante haja cessado o pagamento de pensão a outro filho, o desligamento do cargo comissionado impactou em considerável redução nos seus rendimentos mensais.
7. Apesar de o réu não mais receber valores em decorrência de cargo que exercia na Câmara Legislativa do DF, a majoração da prestação alimentícia é viável em percentual que não imponha onerosidade excessiva ao alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, 07164727020228070009, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 15/08/2023; TJDFT, Acórdão 1431142, 0704223-15.2021.8.07.0012, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 15/06/2022.